Tribunal: STF
Processo: RHC 247597
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 40):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. TERMO A QUO. FIM DO CUMPRIMENTO DA PENA E NÃO A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O termo a quo do período depurador de cinco anos da reincidência, conta após o término do cumprimento da pena e não do trânsito em julgado da condenação anterior, nos termos do art. 64, inc. I, do Código Penal – CP. 2. Agravo regimental desprovido. 



     



    Busca o recorrente, em suma, o redimensionamento da pena e a modificação do regime inicial que lhe foram impostos pela prática do crime de tráfico de drogas, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea a amparar a inaplicabilidade do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    2. Nada obstante todo o arrazoado, a pretensão defensiva não merece acolhimento, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. De tudo que o que se afere do caso, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    De plano, porque a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992). 



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria também não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a) Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Na situação posta sob exame, depreendo, contudo, que as instâncias ordinárias afastaram a incidência do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 porque identificaram tratar-se o paciente de pessoa reincidente na senda criminosa, nos termos do que dispõe o art. 64 do Código Penal, segundo o qual, como bem pontuado pela Corte Superior, “o termo a quo do período depurador de cinco anos da reincidência, conta após o término do cumprimento da pena e não do trânsito em julgado da condenação anterior, como alega a defesa”.



    Ainda que assim não fosse, já decidido por esta Suprema Corte, ao julgar o Tema 150 de Repercussão Geral (RE 593818), que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes. Lado outro, também assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a existência de maus antecedentes em desfavor do acusado é fundamento apto a afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    Nessa ordem de ideias, válida a não aplicação do redutor em comento, se as circunstâncias utilizadas, na fundamentação do decisum, objetivamente, inclusive, indicam o não preenchimento de algum dos parâmetros traçados pelo art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, como a dedicação a atividades criminosas. A título exemplificativo, menciono os seguintes julgados:



    [...] A natureza da droga deve ser levada em consideração na dosimetria. Previsão legal. 4. O crack está no topo da classificação de drogas devastadoras. 5. Provas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (HC 191659 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 03.12.2020)



    Dedicação a atividades criminosas. Paciente que ostenta maus antecedentes pelo mesmo crime. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o  redutor  do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 2. Para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, providência que o habeas corpus não comporta. 3. O fundamento lançado para afastar o tráfico privilegiado foi a comprovação de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, ante a existência de maus antecedentes pelo mesmo crime. 4. Agravo regimental não provido. (HC 207007 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Dias Toffoli, DJe 15.02.2022)



    “O entendimento do STF é de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 211155 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 20.04.2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 4. Impossibilidade. Reincidência. A minorante em questão tem como requisitos, entre outros, a primariedade e os bons antecedentes, hipóteses que não ocorrem na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 228242 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 01.03.2024)



    Nessa quadra, presente escorreita fundamentação, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe à Suprema Corte dissentir quanto à demonstração de que o recorrente se dedicava ou não à atividade criminosa. Na mesma linha:



    “As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do agravante a atividades criminosas, sobretudo em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (170 kg de maconha). Para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, grifei) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes.” (HC 153641 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, grifei)



    “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC 140006 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, grifei)



    Ressalto, por oportuno, que, para divergir da conclusão alcançada pela Corte estadual, seria imprescindível revisitar as premissas decisórias associadas à suposta dedicação do paciente a atividades criminosas, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus. 



    Assim, efetivamente, estando o entendimento do STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não era mesmo possível a concessão da ordem pretendida, na medida em que ausente ilegalidade ou teratologia identificável.



    3. Posto isso, nos termos dos arts. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente